Tribunal: TJBA
Processo: 8026260-89.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8026260-89.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

Advogado(s)
:
AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR, MARIA LUCILIA GOMES

AGRAVADO: MARCIO DE SOUZA TEIXEIRA

Advogado(s)
:
JANMIM FARIAS SOUZA, RENE PEREIRA FAIR

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. NULIDADE DE INTIMAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, alegando nulidade na intimação, excesso de execução e inaplicabilidade de multas e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a ausência de nome dos advogados nas publicações configura nulidade, conforme o art. 272, § 2º, do CPC; (
ii
) saber se é possível a condenação em honorários advocatícios pela simples rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, em razão da jurisprudência do STJ (Súmula 519); (
iii
) saber se há excesso de execução e qual o momento para análise dessa questão.

III. Razões de decidir

3. A ausência dos nomes dos advogados nas publicações configura nulidade, conforme entendimento do STJ.

4. A condenação em honorários pela simples rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença não é permitida pela Súmula 519 do STJ.

5. O excesso de execução será analisado em momento posterior, por depender de maior instrução probatória.

6. Concessão de efeito suspensivo ao agravo, suspendendo a condenação em honorários até julgamento definitivo.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido para suspender os efeitos da condenação em honorários advocatícios, mantendo-se a execução da dívida.

Tese de julgamento
:
“1. A ausência dos nomes dos advogados nas publicações configura nulidade. 2. Não é possível a condenação em honorários advocatícios pela simples rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8026260-89.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. e como apelada MARCIO DE SOUZA TEIXEIRA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por
CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL
, nos termos do voto do relator.

Salvador (BA), 19 de novembro de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado – Substituto de 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator